Tribunal: STF
Processo: RE 110881
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-10
Data de publicação: 1987-02-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO A PARTE UNÂNIME DO ACÓRDÃO DA
APELAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS COM FUNDAMENTO NO VOTO
VENCIDO, E REJEITADOS.
APÓS A CONFIRMAÇÃO DA PRIMEIRA DECISÃO, CABIA A RECORRENTE REITERAR
OS TERMOS DA INCONFORMIDADE DERRADEIRA, EM CONSONANCIA COM A SÚMULA
281. NÃO OBSERVADO ESSE PRESSUPOSTO, DELA NÃO SE CONHECE.